Tribunal: TJDFT
Processo: 0719310-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0719310-78.2020.8.07.0001 DECISÃO Ante a desistência manifestada pelos embargantes (id 65822494), não conheço dos embargos de declaração (id. 63648750) . Intimem-se. Preclusa, dê-se baixa. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2025 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR